Tribunal: STF
Processo: ARE 1060850
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
VENCIMENTOS – URV – CONVERSÃO – LEI Nº 8.880/1994 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. Na conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/1994, procedendo-se à consideração de reajuste antes fixado, vedada a compensação com posteriores. Precedente: recurso extraordinário nº 561.836/RN, relatado no Pleno pelo ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2016. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. 



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.